Tribunal: TJMT
Processo: 1010221-08.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1010221-08.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[IMISSÃO, AQUISIÇÃO, LIMINAR]

RELATORA:
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - CPF: 004.981.261-02 (ADVOGADO), THIAGO RONCHI ADRIEN EUGENIO - CPF: 002.837.181-02 (AGRAVANTE), FERNANDA CRISTINA MAIDANA DE MELLO EUGENIO - CPF: 877.746.311-00 (AGRAVANTE), JONATAN APARECIDO DE CAMPOS MELO - CPF: 020.207.941-44 (ADVOGADO), CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 02.782.804/0001-15 (AGRAVADO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA – REVOGADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15 – IMÓVEL CUJA POSSE SE DISPUTA HÁ ANOS – EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE USUCAPIÃO EM ANDAMENTO – RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ENTRE AS DEMANDAS – MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO DE FATO EXISTENTE AO TEMPO DA INSTAURAÇÃO DO LITÍGIO – PRUDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Se não restarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC/15, bem como levando em considerando a prudência com que deve se nortear o julgador em ações que impliquem o deslocamento de pessoas e coisas, deve a agravada ser mantida no imóvel objeto da demanda e indeferida a imissão de posse dos agravantes, até que elementos mais seguros sejam apreciados juntamente com a ação de usucapião em trâmite no juízo singular, a fim de evitar transtornos e conflitos desnecessários para o cumprimento de uma decisão definitiva.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
THIAGO RONCHI ANDRIEN EUGENIO e FERNANDA CRISTINA MAIDANA DE MELLO EUGENIO,
contra a decisão proferida na
Ação de Imissão de Posse nº 1007190-51.2024.8.11.0041
ajuizada em face de
CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA,
que revogou a antecipação de tutela de urgência de imissão de posse.

Alegam, em apertada síntese, que os agravantes ajuizaram ação de imissão de posse em face do agravado, autuada sob o nº 1007190-51.2024.8.11.0041 e distribuída ao juízo da 4ª Vara Cível de Cuiabá, porque adquiriram um imóvel mediante arrematação.

Sustentam que liminarmente foi deferida a imissão de posse dos agravantes, contudo, o agravado se deu por citado e pugnou pela revogação da ordem de missão, sob argumento de que havia ação de usucapião sobre a área em trâmite na 11ª Vara Cível de Cuiabá (processo nº 1011177-32.2023.8.11.0041).

Aduzem que o Juízo da 4ª Vara Cível, em 27/03/2024, revisou a própria decisão, suspendeu o comando da liminar anteriormente concedida e declinou a competência para o juízo da 11ª Vara Cível da Capital.

Narram que o Juízo da 11ª Vara Cível revogou a tutela de urgência concedida preteritamente.

Relatam que a ação de usucapião, apensa, é mera expectativa de direito do agravado.

Asseveram que até a presente data consumou-se a aquisição originária da propriedade pela arrematação.

Discorrem que consta nos autos do processo nº 1011177-32.2023.8.11.0041, que o agravado ingressou no imóvel localizado na Rua Pedro de Farias, nº 1.714 (lotes 13 a 17), Distrito Industrial, Cuiabá, após ter entabulado contrato de locação com a pessoa jurídica RODOMAG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.

Declaram que estão preenchidos os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, haja vista que a propriedade do bem em nome dos autores está consolidada pela arrematação e registro na matrícula, onde houve a transcrição do título.

Com essas considerações, pugnam pela concessão da ordem liminar de imissão da posse em favor dos agravantes.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão agravada.

A liminar foi indeferida no ID nº 210723184.

Sem informações.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº 214280682, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.-

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS: THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO, OAB/MT 13655-A e THIAGO DE ABREU FERREIRA – OAB/MT 5928-O.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que
THIAGO RONCHI ADRIEN EUGENIO e FERNANDA CRISTINA MAIDANA DE MELLO EUGENIO
ajuizaram a
Ação de Imissão de Posse nº 1007190-51.2024.8.11.0041
em face de
CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA.,
sustentando a parte autora ter arrematado um terreno situado na Rua Pedro Paulo de Farias Junior, nº 1714, Distrito Industrial, Cuiabá/MT, registrada no nº 44.366, pelo valor de R$ 637.000,00 (seiscentos e trinta e sete mil reais).

Alegam que a empresa requerida e seus prepostos ocupam o imóvel irregularmente e se recusam a desocupá-lo de forma amigável.

Postulam a concessão da tutela provisória de urgência para que sejam imitidos na posse do imóvel, concedendo a requerida ou quem estiver ocupando o bem no prazo razoável para sua desocupação voluntária, sob pena de uso de força policial para o cumprimento do bem.

Ao decidir, a i. magistrada Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda deferiu a tutela provisória de urgência e determinou a expedição de mandado de imissão dos autores na posse do imóvel.

Contra referida decisão o requerido formulou pedido de reconsideração e reconhecimento de conexão em razão da ação de usucapião nº 1011177-32.2023.8.11.0041, ajuizada pelo requerido contra o Banco do Brasil, então proprietário do bem imóvel em discussão nos autos.

Ao analisar o pedido, a i. magistrada revogou a tutela de urgência anteriormente concedida.

Contra referida decisão foi interposto o presente recurso pelos autores.

Pois bem.

Assim, não cabe, neste momento, discutir e decidir sobre o mérito em si da Ação de Imissão de Posse, cingindo-se a questão sobre a análise dos requisitos ao deferimento da tutela de urgência.

Com efeito, a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15,
in
verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”.

Cinge-se a controvérsia em verificar se é caso de concessão de liminar de imissão imediata dos agravantes na posse da área de 3.600,00 m2, localizado na Rua Pedro de Farias, nº 1.714 (lotes 13 a 17), Distrito Industrial, nesta cidade, registrado na matrícula nº 44.366 do Cartório do 5º Ofício de Cuiabá.

A ação de imissão de posse é própria para aqueles que detêm o título do domínio, mas não exercem a posse. Assim, o seu deferimento pressupõe, além da prova do domínio, a delimitação do bem e a posse injusta de um terceiro.

No caso em tela, após análise dos documentos juntados aos autos e as argumentações das partes, verifica-se de fato a ausência dos requisitos necessários previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de acolher a pretensão da parte autora, ora agravante, não se mostrando, por ora, injusta a posse da agravada.

Isto porque, apesar da arrematação extrajudicial de bem imóvel dar ao arrematante o direito à pretensão do ingresso da ação de imissão de posse,
in
casu
,
verifica-se que a posse do imóvel em litígio vinha sendo exercida pela requerida/agravada há alguns anos, encontrando-se em andamento na Comarca de Cuiabá/MT a Ação de Usucapião (Processo nº 1011177-32.2023.8.11.0041 – 11ª Vara Cível de Cuiabá/MT), distribuída em 28/03/2023.

Outrossim, não se observa o perigo de dano para a concessão da tutela de urgência, uma vez que os agravantes adquiriram o imóvel em questão – objeto da Matrícula nº 44.366 do 5º Ofício de Cuiabá – do BANCO DO BRASIL S/A, por meio de leilão extrajudicial realizado em 30/11/2023, ingressando com a presente ação de imissão de posse somente em 01/04/2024, conforme se vê de ID nº 210280165.

Ademais, em melhor análise do feito, denota-se que os agravantes já tinham conhecimento prévio da situação fática pela existência da ação de usucapião em relação ao imóvel adquirido, pois o AUTO DE ARREMATAÇÃO, datado de 30/11/2023, alertava na descrição do lote que o imóvel se encontrava “ocupado por terceiros” e que “existe em trâmite Ação de Usucapião nº 1011177-32.2023.8.11.0041, no TJ-MT (ID nº 210280165 – Pág. 4).

Aliás, após o leilão, observa-se que os agravantes e o BANCO DO BRASIL S/A celebraram em 06/02/2024 a Escritura Pública de Compra e Venda, havendo a expressa informação na cláusula 12.8 de que o imóvel se encontrava ocupado por terceiros. Vejamos (ID nº 210280165 – Pág. 23):

Também consta na cláusula 12.9 a informação acerca da existência da ação de usucapião, em trâmite neste TJ-MT
à
respeito do imóvel em litígio. Confira (ID nº 210280165 – Pág. 23):

No mais, a questão relativa ao instrumento locatício deverá ser mais bem analisada no decorrer das demandas, as quais devem ser associadas e decididas em conjunto em uma única sentença, em razão da conexão de ambas.

Logo, não há como conceder a liminar de imissão de posse tal como pretendem os agravantes, ante a ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (
fumus boni iuris e periculum in mora
).

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM ENTREGA DE COISA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA DE IMISSÃO DE POSSE. INVIABILIDADE. Considerando que a matéria debatida em sede de tutela (adimplemento substancial) é a mesma a ser discutida no mérito da lide, se torna temerária a concessão do pedido de tutela de urgência de imissão de posse do imóvel nesse momento processual, ainda mais quando sequer se vislumbra perigo de dano capaz de causar prejuízo ao autor, o que afasta a necessidade/viabilidade do deferimento liminar da medida extrema. Necessária a manutenção do status quo entre as partes até a sentença de mérito quando, dirimida controvérsia e comprovados os fatos alegados, haverá subsídios suficientes ao acolhimento ou não do pedido objeto do litígio. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70077764116, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 13/09/2018).”
(TJ-RS, 19ª Câmara Cível, RAI nº 70077764116 RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, j. em 13/09/2018, Publicação: Diário da Justiça do dia 17/09/2018)

Outrossim, diante da complexidade da matéria em que envolve decisão em duas ações distintas (usucapião e imissão de posse), mostra-se prudente manter a situação já existente no tocante à posse da agravada, necessitando o feito de análise minuciosa, já que as ações envolvidas guardam relação entre si, motivo pelo qual devem ser apreciadas em conjunto, sem que ocorra pré-julgamento de uma em detrimento de outra, ou qualquer das partes seja prejudicada.

Corroborando o caso dos autos, o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – TUTELA ANTECIPATÓRIA – IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS – INDEFERIMENTO – USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO. Havendo controvérsia acerca da qualidade da posse exercida pela parte adversa, que deduziu como matéria de defesa a interposição de ação de usucapião, não há fundamento para se conceder a tutela antecipatória, consistente na imissão na posse do imóvel objeto de litígio, ainda que tenha sido comprovada a propriedade, tendo em vista a necessidade de maior dilação probatória para o seguro deslinde do feito.

(TJ-MT - AI: 10165951620198110000 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 22/01/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2020)

Deveras, em sede de direito real, é apropriado que se mantenha o
“status quo
” da situação, em observância ao princípio “
quieta non
movere
”, que aconselha a manutenção da situação fática já existente ao tempo da propositura da demanda até que se tenha melhores elementos probatórios.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL):

Doutores, pelo que compreendi é uma área dividida em lotes, perfeitamente individualizados, de modo que não há dúvida em relação a localização desses imóveis.

No caso, há ação de usucapião de um lote e imissão da posse de outro lote. Desembargadora Marilsen, isso está materializado nos autos?

Ao que me parece, a usucapião é de uma área e a locação do imóvel é de outra área.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO, OAB/MT 13655-A:

Excelência, exatamente, é incontroverso, inclusive o Dr. Thiago fez um mapa e falou, nós não estamos brigando por três áreas, e sim por uma, ou o inverso, se não me falha a memória.

Realmente, a área é dividida em lotes e não há problema em dizer qual é o lote, porque cada um tem uma matrícula. Basta que emita, que eles querem outro, me parece.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2º VOGAL-CONVOCADO):

Aguardo o pedido de vista.

EM 03 DE JULHO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 1º VOGAL - DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. A RELATORA DESPROVEU O RECURSO E O 2º VOGAL - DES. JOÃO FERREIRA FILHO, AGUARDA.

SESSÃO DE 17 DE JULHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL):

Agravo de Instrumento interposto por
THIAGO RONCHI ANDRIEN EUGÊNIO e FERNANDA MAIDANNA DE MELLO EUGÊNIO
combatendo decisão proferida em sede da ação de
R
eintegração de
P
osse ajuizada em face de
CARAMORI – EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA,
todos identificados nos autos.

Sustentaram que as agravantes ajuizaram ação de imissão de posse em face do agravado, sob o número 1007190-51.2024.8.11.0041, perante a 4ª. Vara Cível desta Capital
,
porque adquiriram o imóvel mediante arrematação regular. Sustentam que, deferida a liminar pelo juiz de primeiro grau, o agravado se deu por citado, pugnou pela revogação daquela liminar em
face
de que residia ação de usucapião sobre a mesma área, processo de
número
1011177-32.03.8.11.0041. E, em face desta nova situação criada, houve a revogação daquela liminar, situação que, estando em desaviso com os predicados legais, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso e, neste viés, restauração da decisão anterior.

A eminente Relatora, fazendo suas razões de decidir, desproveu o recurso e, naquele momento, apesar dos substanciosos argumentos, não tendo condições para convergir ou divergir devido a certas peculiaridades que mereciam melhor análise, pedi vistas dos autos.

Analisando esta situação, observa-se que a questão
que

se apresentava, de plano, não contemplava o deferimento da liminar.

No caso, não se tem
ideia
, nem mesmo de que se
trata
dos mesmos imóveis, malgrado a região estar dividida em lotes devidamente individualizados.

No caso, como pontuou a eminente relatora, aplica-se o brocardo ‘QUEDARE NON MOVERE’.

Isto porque, como bem observado no voto condutor:

‘
Aliás, após o leilão, observa-se que os agravantes e o BANCO DO BRASIL S/A celebraram em 06/02/2024 a Escritura Pública de Compra e Venda, havendo a expressa informação na cláusula 12.8 de que o imóvel se encontrava ocupado por terceiros. Vejamos (ID nº 210280165 – Pág. 23):

Também consta na cláusula 12.9 a informação acerca da existência da ação de usucapião, em trâmite neste TJ-MT
à
respeito do imóvel em litígio. Confira (ID nº 210280165 – Pág. 23):

No mais, a questão relativa ao instrumento locatício deverá ser mais bem analisada no decorrer das demandas, as quais devem ser associadas e decididas em conjunto em uma única sentença, em razão da conexão de ambas.

Nesta toada, a aquisição através da aquisição por venda do Banco do Brasil S/A, possui algumas condições e, justamente tais condições, aliado ao fato de que, possivelmente, em ensejará procedência da ação de usucapião, somado ainda dúvidas em relação a exata localização do imóvel, vislumbra-se, justamente o não cumprimento do primeiro requisito estabelecido pelo artigo 300 do Código de Processo Civil – probabilidade do direito. Isto porque, ao contrário do alegado, tudo está altamente controvertido nos autos.

De outro
norte
, não se vê perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isto porque, eventuais prejuízos pela situação concreta, caso a parte agravante saia vencedora da ação, resolve-se em perdas e danos.

Portando, consagrando na ementa do eminente Desembargador JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
:

“
Havendo controvérsia acerca da qualidade da posse exercida pela parte adversa, que deduziu como matéria de defesa a interposição de ação de usucapião, não há fundamento para se conceder a tutela antecipatória, consistente na imissão na posse do imóvel objeto de litígio, ainda que tenha sido comprovada a propriedade, tendo em vista a necessidade de maior dilação probatória para o seguro deslinde do feito.
”
(TJMT-AI 10165951620198110000-MT, 3ª. Câmara Cível).

Os aspectos acima me inclinam a estar de acordo com o voto da eminente Relatora
,

em que
fazendo suas razões de fato e de direito, conheceu e desproveu o recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2º VOGAL-CONVOCADO):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024.